Tribunal: TJBA
Processo: 8009945-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009945-36.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA, CARLA MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONCILIAÇÃO REALIZADA EM DATA DIVERSA DA DESIGNADA. PARTES QUE PODEM CONCILIAR A QUALQUER MOMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O ACIDENTE. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURADORA QUE DEMONSTROU PAGAMENTO DO CONSERTO NOS TERMOS DO CONTRATO. REPARO DE RESPONSABILIDADE DA OFICINA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA.

Apelação interposta pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009945-36.2023.8.05.0103, em que é apelante PEDRO ALVES DE OLIVEIRA e em que é apelada a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator